Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. DESDOBRAMENTOS DA PANDEMIA DA COVID-19. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a ré, agência de viagens, a remarcar as passagens do autor para os trechos Brasília/Vancouver/Brasília (canceladas em razão da pandemia da COVID-19), para data a ser por ele informada, sem cobrança de taxas adicionais, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo.
2. Preliminarmente, a ré/recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, em que alega ser mera intermediadora na compra e venda das passagens aéreas. A preliminar, na hipótese, confunde-se com o próprio mérito da ação e com ele será analisado, a fim de se aferir a responsabilidade da agência de viagens pelos danos narrados pela parte autora. Rejeitada a preliminar por esse motivo.
3. Na espécie, observa-se que a ré/recorrente atuou exclusivamente na venda das passagens do voo cancelado unilateralmente pelas companhias aéreas. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
4. Nesse sentido: Acórdão 1332172, 07279190520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Destaca-se que, no caso em tela, não desponta falha na prestação dos serviços de remarcação por parte da agência de viagens, não se identificando imposição de injustificada ou excessiva dificuldade ao consumidor, desídia, inviabilidade de contato ou descumprimento de acordo firmado entre as partes.
6. Assim sendo, não se pode atribuir à ré/recorrente, agência de viagens, o dever de remarcar, sem custos adicionais, as passagens autor canceladas pela companhia aérea, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da COVID-19, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pleito deduzido na inicial.
7. Recurso da ré conhecido. Preliminar rejeitada. Provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
8. Reconhecida a ausência de responsabilidade da ré pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, resta prejudicado o recurso do autor, que visava a condenação da ré ao reembolso dos valores despendidos com aquisição das passagens (pedido deduzido em réplica). Recurso do autor prejudicado.
9. Sem condenação das partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.